Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-86.2022.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-86.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Veículos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.434.281-50 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SERGIO ALENCAR DA SILVA - CPF: 164.903.391-53 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), JEFERSON VITOR ANDRADE - CPF: 044.374.131-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S):
SERGIO ALENCAR DA SILVA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TED FALSO – ESTELIONATO – VENDA A
NON DOMINO
– NEGÓCIO JURÍDICO NULO - RESTRIÇÃO NO CIRETRAN – VALOR MUITO INFERIOR AO DA TABELA FIPE – ADQUIRENTE É PROFISSIONAL DA ÁREA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO

1.

São nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada e atinge terceiro adquirente quando não demonstrada a sua boa-fé. Inteligência dos arts. 145, 148 e 182 do Código Civil.

2. Terceiro que exerce atividade empresarial de compra e venda de veículos automotores, ao adquirir veículo bem abaixo do valor de mercado, deveria saber que o montante não corresponde aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, o que afasta sua boa-fé. Inteligência do art.

113, § 1o, inciso II, parte final, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA
, tirado contra sentença (ID 205283168) proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres-MT que, em Embargos de Terceiro, opostos em face de
SERGIO ALENCAR DA SILVA
, julgou improcedente o pedido, nestes termos:

[...]
o embargado aduziu ser vítima de estelionato, pois teria vendido seu automóvel para terceira pessoa, mas não teria sido pago porque sofreu o golpe do pix
. Por sua vez, o embargante afirmou que é sócio proprietário da loja C. R. Car Multimarcas, empresa atuante no ramo de compra e venda de veículos seminovos. Por isso, adquiriu de Jeferson o veículo que era de propriedade do embargado, livre e desimpedido de ônus. Todavia, o embargante não conseguiu transferir a propriedade para o seu nome, pois foi lançada uma restrição no registro do carro. Foi nesse momento que obteve ciência sobre o suposto estelionato. Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a remoção das restrições. Subsidiariamente, que seja nomeado fiel depositário. No mérito, a procedência do pedido de remoção dos gravames.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido nos embargos de terceiros, com resolução de mérito
e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Revogo, também, o efeito suspensivo da busca e apreensão deferida no id 94753196 e reestabeleço a liminar. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa
, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Mantenho a restrição veicular até o trânsito em julgado da sentença
, pois sua remoção poderá acarretar prejuízo a terceiros, caso a decisão seja reformada e o bem alienado.

[...]

[Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 205283172), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Validade jurídica do contrato verbal de compra e venda do veículo e comprovação do seu adequado pagamento em boa-fé

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 205283177) rebatendo as alegações do apelante e pedindo o recebimento do recurso sem a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, V, do CPC, por existir confirmação de tutela provisória e pelo fato do apelante não requerer o mencionado efeito.

Em sequência, o apelante apresentou pedido incidental requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação e a revogação da tutela antecipada concedida.

Recurso tempestivo, conforme aba de expediente referente ao ID 138608110, dos autos de origem, e preparo pago, conforme certidão de ID 205795650.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLEBER GENTIL PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S):
SERGIO ALENCAR DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro, opostos pelo ora apelante em face do recorrido, que busca

desconstituir o bloqueio judicial de automóvel por ter sido adquirido de boa-fé.

O apelado, por sua vez, é o proprietário anterior do automóvel e sustenta ter sido vítima de estelionato, por TED (Transferência Eletrônica Disponível) falso, praticado por quem vendeu o veículo ao ora apelante.

No que tange ao pedido extemporâneo de efeito suspensivo desta apelação (ID 205844181), apresentado
quase um mês após o protocolo da peça recursal,
deixo para examiná-lo como um dos objetos do mérito deste recurso, uma vez que a causa já está madura para tanto.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo recorrente.

1. Validade jurídica do contrato verbal de compra e venda do veículo e comprovação do seu adequado pagamento em boa-fé

O apelante alega que, apesar da negociação informal e verbal que resultou na compra do veículo objeto do estelionato, o contrato é válido, pois a lei não exige formalidade, nos termos dos arts. 104 e art. 107, do Código Civil Brasileiro.

No que tange à forma de pagamento para a aquisição do veículo, sustenta que é incontroverso que realizou o pagamento de R$ 36.000,00 para o senhor Jeferson Vitor Andrade, então vendedor que teria praticado estelionato contra o antigo proprietário, ora apelado.

Alega que demais manifestações de vontade, como o restante do pagamento do veículo, em espécie, foram feitas verbalmente, mas o que, por si só, não invalida o negócio.

No que tange ao valor do pagamento, considerando que está bem abaixo da tabela FIPE, assevera que o fato do veículo está bem abaixo do mercado é o que justifica ele ter sido adquirido para revenda.

Aduz, ainda, que agiu como terceiro de boa-fé, uma vez que, para verificar a legítima procedência do automóvel, consultou o site do Detran-MT e não verificou restrições ou impedimentos, as quais só apareceram em 28/07/2022, dois dias após a aquisição do bem pelo ora apelante.

Pois bem. Em que pesem as alegações do recorrente, verifica-se que não merecem acolhimento.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer alguns fatos. Ressai dos autos que o apelado anunciou a venda de seu veículo Fiat/Strada Treck CD 1.6, ano/modelo 2013/2013, em página do
Facebook
, pelo valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e, após alguns dias, apareceu um comprador, para o qual, por consenso, o veículo foi vendido no montante de R$ 51.000,00, valor que seria transferido ao apelado, à vista, por TED bancário.

Ocorre que o apelado foi vítima de estelionato, uma vez que o pagamento do veículo nunca foi efetivado, já que lhe foi entregue comprovante falso de TED, conforme se descreve abaixo:

15. Diante da apresentação do “suposto comprovante de TED, que aparentemente não demonstrar ser fraudulento”,
o Apelado visualizou o saldo de sua conta bancária via aplicativo e constatou a existência do saldo de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), porém diante da sua fragilidade emocional devido ao tratamento de câncer e a viagem agendada para Cuiabá para realizar radioterapia no mesmo dia 22/07/22, não observou com clareza que os dados do suposto depósito constava “bloqueado por 1 dia”, apenas visualizou friamente que o valor de R$ 51.000,00 constava em sua conta bancária
.

16. Ocorre que após visualizar ligeiramente o “suposto saldo” na conta bancária o Apelado entregou o documento de transferência do veículo reconhecido firma para o Requerido JEFERSON e esse rapidamente realizou a TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NA CIDADE DE NOVA OLÍMPIA/MT
.

[...]

17. Porém o Apelado somente tomou conhecimento que o valor de R$ 51.000,00 NÃO FORA CREDITADO EM SUA CONTA no dia 26/07/2022, diante disso foi até uma agencia do Banco do Brasil na cidade de Cuiabá/MT, onde foi informado que o TED ERA FALSO – NUNCA EXISTIU, e que na verdade ocorreu foi um DEPÓSITO DE CHEQUE empresarial do Banco Santander, ag. 4407-2, conta 01674-3, cheque no 16 em nome de GB Alves Cordeiro EIRELI EPP, e que referido cheque havia sido DEVOLVIDO PELO MOTIVO 22 (divergência ou insuficiência na assinatura), e nesse momento o Apelado percebeu que HAVIA SIDO VÍTIMA DE ESTELIONATO – FRAUDE, tentou diversas ligações para o Jeferson e Antônio, porém os telefones já encontravam-se desligados
.

18. Diante do ocorrido o Recorrido
registrou Boletim de Ocorrência no dia 26/07/2022 na cidade de Nobres/MT, e no mesmo dia teve conhecimento que o veículo estava com intenção de venda ao Apelante Cleber na cidade de Rondonópolis/MT, e na mesma ocasião entrou em contato com o Apelante para informar que o veículo era objeto de fraude/estelionato.

19. No dia 28/07/2022 o Apelado Sérgio compareceu na cidade de Rondonópolis, bem como tentou lavrar um boletim de ocorrência na delegacia de Rondonópolis, porém não foi possível face já existir um boletim de ocorrência na cidade de Nobres, diante disso o Delegado Dr. Daniel Rozão Vendramel expediu um ofício ao DETRAN/MT, solicitando inclusão de restrição de impedimento de transferência do veículo.

20. Diante da evidente FRAUDE sofrida pelo Apelado, não restou outra alternativa senão a interposição da ação de busca de apreensão distribuída sob o no 1000581.56.2022.8.11.0030, o qual foi pedido liminar
.

(ID 205283177, p
. 7-12) [Grifo nosso]

Sobre o tema, ressalta-se que o próprio apelante afirma, em suas razões recursais, que:

[...] a 2a Ciretran do Município de Rondonópolis-MT, sob o fundamento de que o automóvel estava com restrição em razão de um suposto crime de estelionato, impediu a conclusão do procedimento administrativo, mesmo não contendo nenhuma informação no sistema do Detran/MT que confirmasse a conduta adotada pelo órgão. (ID 205283172).

Desse modo, consoante bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, ressai dos autos que se trata de
negócio originalmente nulo
, decorrente de
venda
non domino
, onde o apelado entregou ao Senhor Jeferson Vitor Andrade, um veículo de sua propriedade, em troca de pagamento por TED que nunca foi realizado, ocorrendo o inadimplemento total da obrigação contratada, ante a fraude perpetrada por ele.

Ora, o art. 145, do Código Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

Sobre o conceito de dolo, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como sendo
“o expediente ou estratégia astuciosa direcionada no sentido de induzir alguém à prática de um ato que lhe pode causar prejuízos, em benefício de quem realiza a ação intencional de engodo ou em benefício de terceiro a quem o ato viciado possa interessar.”
(Código Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, pág. 267).

Ressalta-se, ainda, conforme asseverado na sentença recorrida, que o valor que o apelante pagou pelo veículo (R$ 36.000,00) é muito inferior ao de mercado. Conforme demonstrado pelo apelado (ID 205283156), a avaliação do veículo (mês referência - setembro de 2022) é no montante de R$ 51.845,00.

Assim, a negociação ficou muito aquém do preço justo, afastando a boa-fé alegada pelo apelante. Nesse sentido, o próprio recorrente juntou aos autos
print
sobre a venda do veículo no grupo dos corretores. Mas lá, o preço anunciado era de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e não R$ 36.000,00.

Por conseguinte, mesmo inexistindo restrição ou gravame no registro do veículo, constava a restrição do CIRETRAN e, assim, o embargante, profissional da área, não agiu com a cautela esperada, violando a boa-fé, o que atrai a incidência dos artigos 113, § 1o, inciso II, parte final, do Código Civil:

§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - corresponder aos usos, costumes e
práticas do mercado relativas ao tipo de negócio
;

[...] [Grifo nosso]

Assim, os defeitos que viciam a validade do negócio jurídico dizem respeito à sua formação, isto é, precedem ou são concomitantes à sua concepção, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa, com fulcro nos arts. 145, 148 e 182 do Código Civil:

Art. 145.
São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa
.

[...]

Art. 148.
Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro
, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

[...]

Art. 182.
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
.

Por consequência, ausente a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo apelante, a fim de se obter a revogação da tutela antecipada que determinou a restrição no bem objeto da lide.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO –
VENDA
NON DOMINO
– ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO
– JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS.

O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda
non domino
, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos
ex tunc
, conforme disposto no art. 182, do C. Civil.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021)

No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.

(N.U 1000175-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024